Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-87.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013000-87.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATHILENE PEREIRA GALVAO - CPF: 044.317.261-79 (RECORRENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0082-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INDÍCIOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de suposta contratação de serviços educacionais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo impugnação específica do contrato eletrônico com fortes indícios de fraude, a complexidade da prova afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é aferida pelo objeto da prova. A necessidade de perícia técnica complexa para verificar a autenticidade de contratação eletrônica, especialmente quando há impugnação específica e robustos indícios de fraude, afasta a competência do rito sumaríssimo.

4. A impugnação específica da contratação, baseada na divergência do endereço de IP do aceite digital (localizado em cidade diversa e distante do domicílio do consumidor) e em dados cadastrais incorretos no instrumento, torna indispensável a produção de prova pericial para aferir a autenticidade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso prejudicado.
Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício, por incompetência do Juizado Especial.

Tese de julgamento: 1. A impugnação específica e fundamentada da autenticidade de contrato eletrônico, amparada em fortes indícios de fraude, como a divergência geográfica do endereço de IP do aceite digital, torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível, por ser indispensável a produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 51, II; CPC,
arts
. 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024; TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013000-87.2025.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: KATHILENE PEREIRA GALVAO

Recorrido
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KATHILENE PEREIRA GALVAO ajuizou reclamação em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S
.
A. Noticiou que: a) foi surpreendida ao verificar seu cadastro no sistema SERASA SCORE e constatar a inclusão de uma suposta dívida pela
parte

re
clamada
, o que acarretou a diminuição de seu SCORE; b)
nunca teve
vínculo jurídico
contratual com a
parte
re
clamada
e desconhece a origem da dívida. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito; b) a imediata exclusão da dívida do sistema SERASA SCORE; c) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$

5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação em discussão é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; b) a narrativa da exordial e as provas, somadas à hipossuficiência técnica da
parte

reclamante
, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova à reclamada; c) a
parte
reclamada apresentou documentação (contrato de prestação de serviços com aceite eletrônico, grade de matérias cursadas e extrato financeiro) que comprova a regular contratação dos serviços; d) a
parte

reclamante
realizou a inscrição, firmou contrato, cursou matérias e pagou mensalidades, tornando o débito legítimo; e) a inclusão do nome da consumidora nos
cadastr
os de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar por dano moral. Ao final
,

condenou
a parte
reclamante

ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os documentos apresentados pela
parte
rec
lamante
para comprovar a relação jurídica são apócrifos e falsificados; b) o
c
ertificado de
a
ceite
d
igital é oriundo de um IP da cidade de Alta Floresta/MT, a quase mil quilômetros de Rondonópolis, onde reside,
comprovando
a falsificação; c) a sentença está equivocada ao considerar provada a contratação; d) não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada; e) as acusações de litigância abusiva contra seu patrono são infundadas, pois ele possui
somente
esta ação com as mesmas partes em trâmite. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos da
inicial
;
b
) afastar a multa por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Quando expressa impugnação pelo consumidor da assinatura física ou digital, posta em contrato, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSão
, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (...) (Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).”

“SÚMULA 51: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova. (Aprovada em 16/07/2025)”

No caso concreto, embora a sentença tenha reconhecido a existência de evidências da relação jurídica, os indícios apresentados não são suficientes para
esta
conclusão.

Primeiramente, o contrato eletronicamente assinado (
ID/PJe2 313614868
) foi especificamente impugnado pela parte reclamante (
ID/PJe2 313614876
e
ID/PJe2 313614880
). A impugnação se baseia em um forte indício de fraude: o endereço de IP do aceite digital (
177.221.218.59
) está localizado em Alta Floresta/MT, enquanto a residência da reclamante é em Rondonópolis/MT, cidades distantes quase mil quilômetros.

Ademais, a reclamante impugnou especificamente os dados pessoais constantes no contrato, como o número do RG
e
o endereço, que divergem daqueles apontados na petição inicial e nos documentos pessoais juntados.

Além da impugnação específica do contrato, as outras evidências apontadas na sentença não são suficientemente robustas para legitimar a cobrança. O Relatório Acadêmico (
ID/PJe2 313614865
), que supostamente comprovaria a matrícula e o curso de algumas disciplinas, e o Relatório Financeiro (
ID/PJe2 313614864
), que provavelmente foi utilizado para comprovar algum pagamento, são telas sistêmicas que sequer apontam o nome da parte reclamante, fragilizando seu valor probatório.

Por fim,
não há nenhum
documento que evidencie que a parte reclamante frequentou alguma aula, participou de alguma avaliação ou realizou qualquer ato que demonstre o efetivo usufruto dos serviços.

Diante da expressa e específica impugnação do contrato e da insuficiência das demais provas para legitimar a cobrança, a produção de prova pericial para aferir a autenticidade da contratação digital seria indispensável. Por cautela, e considerando a complexidade da prova necessária, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da incompetência dos Juizados Especiais.

Dispositivo
.

Posto isso,

reconheço
de ofício
a incompetência do juízo e
julg
o

extinta
a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
Por
consequê
ncia,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2025.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025